Tribunal: TJDFT
Processo: 0809038-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Obscuridade e omissão. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso e aplicou o Tema 864/STF. Sustenta a parte embargante que o caso não é idêntico ao enfrentado pelo Supremo que versa sobre a revisão geral da remuneração dos servidores. Defende que se trata de reajuste concedido por lei específica, cujos efeitos foram surtidos apenas em 2020. Sustenta ter omissão e obscuridade no acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há obscuridade e omissão no acórdão que aplicou o Tema 864/STF.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Não se verifica omissão ou obscuridade no acórdão que aplicou devidamente o Tema 864 de repercussão geral do STF, porque, conforme consignado nos itens 4 a 7 do acórdão embargado, o caso trata de reajuste concedido ao servidor público, sem a necessária contrapartida financeira, conforme exigência do art. 169, da CF.
5. O acórdão recorrido expôs de maneira clara os fundamentos pelos quais ao recorrente não se aplicam as diferenças e reflexos decorrentes do reajuste salarial estabelecido pela Lei 5.008/12.
6. Pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificada omissão que justifique a reforma do acórdão.
7. Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.